Tribunal: TJPA
Processo: 0802100-83.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802100-83.2018.8.14.0005

APELANTE: CLARINDO SILVA CAVALCANTE

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RÉU REVEL. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por parte ré, representada por curador especial da Defensoria Pública estadual, contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, que cedeu o crédito a empresa de securitização. A sentença reconheceu a validade da relação jurídica e condenou o réu ao pagamento de valor superior a duzentos e sessenta mil reais, além de correção monetária, juros legais e custas processuais, fixando honorários advocatícios em 15% do valor da condenação. O recurso busca a reforma da sentença apenas quanto à condenação em honorários, sob a alegação de ausência de resistência voluntária à demanda, em razão da atuação compulsória da curadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da parte ré, revel e representada por curador especial da Defensoria Pública, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo sem manifestação voluntária de resistência à pretensão inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não gera presunção de hipossuficiência econômica da parte, sendo imprescindível a comprovação de insuficiência de recursos para concessão da gratuidade da justiça.

4. A ausência de documentos que demonstrem a condição econômica da parte ré justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. A revelia e a nomeação de curador especial não afastam, por si sós, a aplicação do regime de sucumbência previsto no Código de Processo Civil.

6. O exercício do múnus público pelo curador especial não exime o curatelado do pagamento dos honorários advocatícios em caso de sucumbência, ressalvadas as hipóteses legais de gratuidade devidamente comprovadas.

7. Jurisprudência pacificada reconhece que a designação de curador especial não implica, automaticamente, dispensa de custas e honorários, os quais são devidos ao final do processo pela parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não presume a hipossuficiência da parte representada, exigindo-se prova da insuficiência para fins de gratuidade de justiça; 2. A ausência de resistência voluntária não impede a condenação em honorários advocatícios, sendo aplicável a regra geral da sucumbência; 3. A parte ré revel, assistida por curador especial, está sujeita à condenação em honorários advocatícios, salvo demonstração de hipótese legal que justifique o afastamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, II; 72, II; 85, §11; 91; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1524060/ES, Terceira Turma, DJe 26.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 1701054/SC, Quarta Turma, DJe 26.10.2020; TJ-SP, AC 1003020-67.2017.8.26.0266, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802100-83.2018.8.14.0005

APELANTE: CLARINDO SILVA CAVALCANTE

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLARINDO SILVA CAVALCANTE
, sob a curadoria especial da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança proposta por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, originariamente titulada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que lhe cedeu o crédito executado.

A decisão recorrida (id. 33609498) julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da relação jurídica de crédito firmada entre o autor e o réu, e condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 263.618,79 (duzentos e sessenta e três mil seiscentos e dezoito reais e setenta e nove centavos), atualizada na forma da planilha anexada aos autos, com acréscimo de correção monetária e juros moratórios à taxa SELIC desde a data da citação. Ademais, o juízo de origem fixou a verba honorária sucumbencial em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, além de impor ao réu o pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id. 33609502), a parte demandada CLARINDO SILVA CAVALCANTE, sob a curadoria da Defensora Pública, sustenta, em síntese:
(i)
que a sentença incorrera em
error in judicando
ao lhe impor condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante sua defesa tenha se dado por imposição legal, na qualidade de réu revel citado por edital e assistido por Curadoria Especial, sem qualquer manifestação de vontade autônoma;
(ii)
que a atuação da Defensoria Pública se deu exclusivamente por designação judicial, sendo obrigação legal apresentar defesa por negativa geral, nos moldes do artigo 9º, II do CPC;
(iii)
que não se pode reconhecer a ocorrência de resistência voluntária, já que inexiste manifestação direta ou tácita do réu quanto à pretensão deduzida na inicial;
(iv)
aduz que a fixação dos ônus da sucumbência depende da presença de litigiosidade e da incidência dos princípios da causalidade e da sucumbência, o que não ocorreu no presente feito, tratando-se de hipótese de processo necessário. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a reforma da sentença exclusivamente quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso, consoante certidão de id. 33609508.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

É inconteste nos autos que a parte apelante/demandada foi defendida por curador especial (Defensoria Pública).

Entrementes, o simples fato de o apelante/demandado ter sido defendido por curador não permite presumir a sua hipossuficiência, posto que não fora feita qualquer triagem/verificação de sua capacidade econômico-financeira a exemplo das pessoas que comparecem espontaneamente à Defensoria Pública.

A concessão de gratuidade da justiça depende da comprovação do réu da sua insuficiência de recursos, o que não se verificou nos autos.

A propósito o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PRESUNÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se presume a necessidade de concessão da gratuidade de justiça quando a parte revel é assistida por curador especial, ainda que essa função seja exercida pelo membro da Defensoria Pública. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1524060 ES 2019/0172959-7, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou a falta de comprovação da hipossuficiência financeira da parte e concluiu pelo "indeferimento da justiça gratuita, porém sem a exigência de recolhimento do preparo, em homenagem ao direito à ampla defesa e ao acesso à justiça". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. 2. "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" ( EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019). 3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1701054 SC 2020/0110660-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

Não foram acostados aos autos documentos aptos a comprovarem a real situação econômica do réu, motivo pelo qual a gratuidade da justiça foi escorreitamente indeferida pelo juízo
a quo,
o que deve ser mantido.

Esclareça-se, no entanto, que o presente recurso do réu é isento de preparo, tendo em vista que foi nomeado curador especial.

Nesse sentido:

Monitória. Abertura de crédito em conta corrente, bb Giro Empresa Flex nº 093.205.956. réus citados por edital. nomeação de curador especial. pedido de gratuidade da justiça. indeferimento. falta de comprovação da condição socioeconômica dos réus. isenção de preparo. curador especial que está agindo em decorrência do múnus público. A concessão de gratuidade da justiça depende da comprovação dos réus da sua insuficiência de recursos, o que não se verificou nos autos. Ocorre que o fato de ser os réus defendidos por curador especial, não permite presumir a sua hipossuficiência, pois não foi feita qualquer triagem pelo defensor, o que ocorre quando as pessoas procuraram a defensoria para lhes defender. Isenção de preparo que ocorre devido o curador especial estar agindo em decorrência do múnus público. Apelação não provida. (TJ-SP - AC: 10030206720178260266 SP 1003020-67.2017.8.26.0266, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 25/10/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021)

Assim, a r. sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a r. sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026